Tribunal: TJDFT
Processo: 0001426-83.2016.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001426-83.2016.8.07.0012 RECORRENTE: THIAGO DE PAIVA SALES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO URBANO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO. PEDIDO PARA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO/ABSORÇÃO. INVIABILIDADE. APELOS CONHECIDOS, DESPROVIDO PARA UM RÉU E PARCIALMENTE PARA O OUTRO. 1. Não há falar em nulidade da sentença por ausência de requisito essencial para a persecução criminal, até porque, as condutas dos acusados foram comprovadas não só pela prova pericial, mas também, por prova testemunhal e documental, como se verá a seguir. Preliminar de nulidade rejeitada. 2. A materialidade e a autoria em relação a todos os crimes restaram comprovadas pelo acervo probatório, o qual demonstrou que os réus, agindo com unidade de desígnios e comunhão de esforços, associaram-se, de forma estável e permanente, com o fim específico de cometer crimes de parcelamento irregular do solo para fins urbanos e de lavagem de capitais. 2.1 Ademais, o conjunto probatório demonstrou que os acusados eram início, efetuaram e concorreram para a prática de parcelamento do solo para fins urbanos, sem autorização dos órgãos públicos competentes, em desacordo com as disposições da Lei 6.766/79 e das leis distritais, sem título legítimo de propriedade do imóvel loteado, bem como, ocultaram e dissimularam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de bens, direitos e valores provenientes, direta e indiretamente, da infração penal, utilizando-se de um “laranja” nas negociações, movimentações e transferências de lotes irregulares. 3. Os delitos pelos quais o apelante foi denunciado e condenado tutelam bens jurídicos diversos, impossibilitando a aplicação do instituto da consunção à espécie. 4. Pena de um dos réus redimensionada, na segunda fase da dosimetria, quanto ao delito de associação criminosa, para fins de atendimento do critério de 1/6 (um sexto) recomendado pela jurisprudência pátria para cada circunstância agravante reconhecida, com reflexos na pena final. 5. Preliminar rejeitada. Apelos conhecidos e, no mérito, desprovido para um acusado e parcialmente provido para o outro. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 617 do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade da sentença por falta de fundamentação, falta de provas e julgamento totalmente contrários às evidências dos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 617 do Código de Processo Penal, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.164.176/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, o apelo não mereceria curso. A uma, porque “Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta”. (AgInt no AREsp 2027935/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 20/4/2023). A duas, porque a turma julgadora, após detida análise do acervo fático-probatório acostado aos autos, assentou: Logo, não pairam dúvidas de que ANTÔNIO CLÉZIO e THIAGO SALES, de uma forma ou de outra, adquiriram, o terreno da chácara 11 do Recanto da Conquista II, e idealizaram/realizaram seu parcelamento para fins urbanos, inclusive, colocando piquetes de madeira para a demarcação dos lotes e abrindo ruas para acesso da área, sem autorização/licença dos órgãos públicos competentes e sem título legítimo de propriedade que, na verdade, fazia parte do acervo gerido pela TERRACAP. O vasto acervo probatório contido nos autos, mormente, a prova testemunhal e pericial, deu conta de que ANTÔNIO CLÉZIO, THIAGO DE SALES E ANTÔNIO WILSON atuaram ativamente na comercialização de lotes da área denominada Núcleo Rural Recanto da Conquista II, Chácara 11, São Sebastião/D da chácara 11 a terceiros. Diante disso, deve ser mantida a condenação de ANTÔNIO CLÉZIO e THIAGO SALES pela prática do delito previsto no artigo 50, inciso I, 50, inciso I, e parágrafo único, inciso II, c/c artigo 51, ambos da Lei n.o 6.766/79. No mais, impende registrar que configura o crime de associação criminosa a participação de, no mínimo 03 (três) pessoas, com caráter estável e permanente, visando à prática de delitos, ainda que os agentes não os tenham efetivamente cometido. Na espécie, o ânimo associativo entre os réus ficou evidenciado a partir dos elementos indiciários colhidos, os quais foram corroborados judicialmente. Registre-se que o já falecido ANTÔNIO WILSON LIRA, em sede extrajudicial (ID 41121329), relatou que ANTÔNIO CLÉZIO tinha a intenção de parcelar a área que, até então, detinha a posse, tendo feito levantamento topográfico do terreno e providenciado papéis que documentassem a área. Ainda, como bem esclareceu a agente policial quando de seu depoimento judicial, foram encontrados, na residência do réu ANTÔNIO CLÉSIO, quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão, documentos (croqui e documento manuscrito contendo distribuição dos lotes entre os envolvidos e supostos adquirentes de frações) que confirmavam o parcelamento da chácara 11 em 62 (sessenta e duas frações). Nessa esteira, a par do papel de ANTÔNIO CLÉZIO como sendo o idealizador/executor do parcelamento da área para fins urbanos, restou comprovado o papel de THIAGO SALES na transação dos lotes outrora parcelados/colocados em parcelamento. Ele funcionava como “laranja” no esquema e, basicamente, assinava as cessões de direitos com os supostos e enganados adquirentes das frações alienadas, apesar de ter dito, inicialmente, que não vendeu o terreno a ninguém, apenas deu poderes para que ANTÔNIO WILSON, dono da imobiliária HABITZ, pudesse negociá-lo. Não se olvida que algumas das testemunhas acima ouvidas judicialmente (JOSÉ CARLOS, VALDECI, DJACI E SÔNIA), achando que adquiririam lotes regulares, consignaram precisamente que assinaram cessões de direitos cujo cedente era sempre a pessoa de THIAGO SALES. Quanto ao papel de ANTÔNIO WILSON LIRA, ficou comprovado nitidamente que ele era o responsável por negociar as frações com possíveis adquirentes/terceiros, oferecendo-as, geralmente, a trabalhadores que prestavam serviços à sua imobiliária, muitas vezes, de baixa renda, com pouca instrução, e que não tinham o condão de desconfiar das irregularidades procedimentais realizadas quando do repasse das cessões de direitos no cartório. Comprovou-se que ANTÔNIO WILSON também negociava as condições de pagamento dos lotes fracionados, levava as pessoas para ver a propriedade, providenciava documentos e as acompanhava até o cartório, sendo que, somente lá, é que os supostos “cessionários” descobriam que THIAGO SALES era o proprietário das terras, sendo que este vinha a assinar como cedente a documentação. Ou seja, embora toda a negociação fosse feita com ANTÔNIO WILSON, as cessões de direitos eram assinadas pelo réu THIAGO DE SALES. Nessa linha de intelecção, observa-se a estabilidade e permanência da associação composta pelos réus ANTÔNIO CLÉZIO, THIAGO SALES e ANTÔNIO WILSON LIRA para a perpetração do delito de parcelamento irregular do solo para fins urbanos. No tocante ao crime de lavagem de dinheiro, o Juízo de piso explicou do que se trata e concluiu pela sua tipificação, com os seguintes fundamentos (ID 41121601). (...) Nos termos do artigo 1o da Lei no 9.613/1998, o delito de lavagem de dinheiro se configura pelas condutas de “Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, ou movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.” De acordo com a doutrina, a finalidade da prática delituosa consiste em dar aparência lícita aos valores provenientes de origem criminosa. Ademais, trata-se de crime acessório, que exige a demonstração de indícios da prática da infração penal antecedente. Neste sentido: “por se tratar de crime acessório, derivado ou parasitário, o crime de lavagem de dinheiro pressupõe a existência infração anterior, que constitui uma circunstância elementar do tipo de lavagem.” (HC 378.449/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018). Convém ressaltar que a autolavagem, verificada quando o autor do crime de lavagem de dinheiro corresponde à pessoa que praticou a infração penal antecedente, encontra respaldo tanto na doutrina quanto na jurisprudência pátria: (...) - Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, "embora a tipificação da lavagem de dinheiro dependa da existência de um crime antecedente, é possível a autolavagem – isto é, a imputação simultânea, ao mesmo réu, do delito antecedente e do crime de lavagem -, desde que sejam demonstrados atos diversos e autônomos daquele que compõe a realização do primeiro crime, circunstância na qual não ocorrerá o fenômeno da consunção" (APn 856/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Corte Especial, julgado em 18/10/2017, DJe 6/2/2018). - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendido que, "quando a ocultação configura etapa consumativa do delito antecedente [...] de autolavagem se cogita apenas se comprovados atos subsequentes, autônomos, tendentes a converter o produto do crime em ativos lícitos, e capazes de ligar o agente lavador à pretendida higienização do produto do crime antecedente". (AP 694, Rel. Ministra ROSA WEBER rimeira Turma, julgado em 2/5/2017, DJe 31/8/2017). (...) (AgRg no RHC 120.936/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020). Feitas tais considerações, verifico que o crime de lavagem de capitais encontra-se materializado na dissimulação da propriedade dos lotes. O acervo probatório reunido demonstrou que a posse da Chácara no 11, desde o início, pertencia ao acusado ANTÔNIO CLÉZIO, o qual simulou a “alienação” da referida área e a documentação de cedente foi atribuída ao réu THIAGO. Além disso, na sequência, o acusado THIAGO, “laranja” no esquema, passou a figurar como cedente das frações que foram alienadas pelo grupo criminoso. Registre-se que as testemunhas ouvidas foram uníssonas ao afirmar que todas as tratativas foram realizadas com o acusado falecido, ANTÔNIO WILSON, contudo as respectivas cessões de direito foram assinadas pelo réu THIAGO. Desta feita, inegável o dolo dos denunciados, que sabiam da origem dos bens e da dissimulação da posse da gleba, aproveitando-se dos valores obtidos com a prática do crime antecedente, a saber, o fracionamento irregular da área e a alienação das respectivas frações. (...) Sabe-se que lavagem de dinheiro é um procedimento complexo em que um recurso ilícito, obtido a partir de infração penal precedente, se transforma em lícito, por meio da dissimulação/ocultação, permitindo sua regular utilização na economia formal, preservando-se os envolvidos. .... E, de fato, as provas dos autos permitem concluir que o réu ANTÔNIO WILSON LIRA, com vistas a negociar lotes advindos de parcelamento clandestino e sob orientação de ANTÔNIO CLÉZIO, levava as partes a formalizarem ajustes (cessões de direitos), ideologicamente falsos, os quais contavam com o “laranja” THIAGO SALES como cedente, tudo com vistas a ocultar e dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de bens, direitos e valores provenientes, direta e indiretamente, de infração penal, movimentações e transferências de lotes irregulares. Os apelantes obtiveram, pois, lucro vendendo os lotes irregularmente constituídos, utilizando-se de um “laranja”, o que tipifica o crime registrado na lei como “Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal”. Nessa esteira, tenho que houve a efetiva transformação da origem ilícita dos bens adquiridos para lícita, restando claro que os réus atuaram imbuídos de emprestar aparência lícita às ações anteriores. Com efeito, reputo adequada a condenação de ANTÔNIO CLÉZIO BESERRA DE QUEIROZ e de THIAGO DE PAIVA SALES, também, pela prática do crime previstos no artigo 1o caput, e § 1o, inc. II, c/c § 4o, da Lei n.o 9.613/98, nos moldes da sentença. Assim, não há que se cogitar os pleitos defensivos para absolvição dos réus sob o fundamento de insuficiência de provas para a condenação, devendo ser, pois, mantidas suas condenações nos termos da sentença. No mais, em que pese a Defesa de THIAGO SALES aventar a possibilidade de absorção das condutas tipificadas na denúncia pela conduta central de parcelar irregularmente o solo, alegando que ocorreu post factum impunível, ou seja, que a conduta do tipo penal da Lei 6.766/79 e 9.613/98 estaria contida naquela prevista no artigo 64 da Lei de Crimes ambientais, ocorrendo verdadeira consunção entre tais delitos, sem razão. O réu THIAGO sequer foi denunciado por crime de dano ambiental previsto no citado artigo 64 e, ademais, os delitos pelos quais o apelante foi denunciado e condenado, tutelam bens jurídicos diversos, impossibilitando a aplicação do instituto da consunção. A propósito: (...) 5. Não se aplica o princípio da consunção no caso concreto, pois, além de terem ocorrido em contextos fáticos distintos, os crimes do art. 63 da Lei 9.605/98 e do art. 50, inc. I, da Lei 6.766/79 têm como objetivo proteger bens jurídicos diferentes, sendo o primeiro crime contra a Administração Pública e o segundo contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural. (...) (Acórdão 1644005, 00118342220148070007, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no PJe: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, resta improvido tal pleito defensivo (ID 46136226). Assim, rever tais conclusões demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023